Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em relação à primeira ré e improcedente em relação aos demais réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos a desconsideração da personalidade jurídica para o alcance do patrimônio de outras sociedades, sob a alegação de pertencimento a grupo econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 50 do Código Civil acolhe a Teoria Maior sobre o tema e estabelece o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial como pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica e, portanto, para que os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa.
4. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, caput e § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
5. Conforme jurisprudência consolidada, é também cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico, desde que haja coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada).
6. A mera situação cadastral da sociedade como “inapta” no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, como no caso dos autos, é insuficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não comprova insolvência da pessoa jurídica nem que haja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
7. A decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica está implicitamente sujeita à cláusula rebus sic stantibus.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50. CDC, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1983919 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção na 6a Turma Cível. Acórdão 1966923 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível.